Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE NOVO CONTRATO FORMAL. DANOS MATERIAS. NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO. CAUSA. VALOR ELEVADO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram um Contrato de Distribuição e Prestação de Serviço de Emissão de Certificado Digital em 08/10/2015, o qual fora rescindido por meio do Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças datado de 30/09/2016. 2.1. Nesse cenário, inobstante as alegações da autora/apelante de que as partes entabularam um novo Contrato de Distribuição e Prestação de Serviço de Emissão de Certificado Digital com data retroativa, no qual prevê multa em caso de rescisão, sem justa causa, e sem a aviso prévio de 30 (trinta) dias, equivalente a 100 (cem) vezes o último fechamento imediatamente anterior ao mês da solicitação de cancelamento, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que não constam nos autos elementos probatórios que comprovem que efetivamente houve a assinatura formal do aludido contrato com a supracitada cláusula de obrigatoriedade de notificação prévia para a rescisão do contrato. 2.2. Nessa perspectiva, verifica-se que a autora/recorrente não trouxe elementos suficientes para comprovar suas alegações de que houve a formalização de um novo contrato com a referida previsão de multa, o que torna improcedente a tese da parte autora/apelante quanto ao recebimento da multa pleiteada, tal como julgado pelo juízo de origem.

3. Inexistindo qualquer ato ilícito por parte da ré/apelada, não há que se falar em condenação por danos materiais (lucros cessantes) em face da ausência da notificação prévia de 30 (trinta) dias da rescisão, vez que sequer há um instrumento contratual com tal exigência.

4. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 3.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 3.2. No presente caso, verifica-se que sequer restou comprovado o descumprimento contratual ou qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, por parte da ré/apelada e que, ademais, fosse apta a caracterizar dano moral.

5. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 5.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §2o do art. 85 do CPC, quando condenada a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência.

6. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.